Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, cuja sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre as partes, condenando a ré ao pagamento de R$ 800,00 pelos danos materiais sofridos e de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré aduziu preliminarmente a incompetência dos juizados especiais e ilegitimidade passiva. No mérito, que o autor iniciou tratamento na Clínica Dentistas Sorriso do Brasil no dia 05 de novembro de 2019, realizando os seguintes procedimentos: duas restaurações em resina, duas restaurações estéticas, uma profilaxia completa e uma cora em porcelana incluindo um provisório em resina. Arguiu que o recorrido retornou a clinica no dia 24/04/2020 alegando má adaptação da coroa. Após avaliação constatou-se que não havia má adaptação, e sim fratura do núcleo metálico e tratamento de canal insatisfatório, o que torna incapaz a recimentação da coroa devido as condições do dente do paciente, as quais não foram realizadas na Clínica Dentistas Sorriso Brasil. Isso posto, requereu o provimento do recurso para afastar a responsabilidade por eventuais danos materiais e morais.
4. Incompetência dos juizados. A ré aduziu que seria necessária a realização de perícia, porquanto a troca de coroas dentárias e procedimento odontológico superficial e inapto a causar dano ao núcleo do dente, o que ocorreu com o autor. A questão posta à apreciação pode ser dirimida através da prova documental apresentada nos autos, a qual se mostra suficiente e hábil ao deslinde da controvérsia. Preliminar Rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A ré arguiu que a responsabilidade pelo problema odontológico do autor decorreu de procedimento anterior realizado em outra clínica, por outro profissional. A preliminar não prospera porque se confunde com mérito, pois o autor imputa à ré a responsabilidade pelo ocorrido. Preliminar rejeitada.
6. .A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois a parte autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Na inicial o autor alegou que no processo de extração da coroa do dente, que precisava ser trocada, os odontólogos da clínica fizeram o processo de extração de forma inadequada, deixando exposto o pino. Posteriormente apenas cimentaram nova coroa, sem realizar um novo raio x ou mesmo exames complementares previamente para avaliar as condições desse preparo para cimentação de nova coroa. Narrou que, após passar por uma nova avaliação em outra clínica, constatou que o dente que fora anteriormente tratado na Clínica ré não teria como colocar um novo pino ou coroa e que a solução seria a extração do que restou do dente para efetuação de um futuro implante, dada a importância desse dente na arcada dentária.
8. Nesse passo, cabia à ré comprovar que prestou o serviço adequadamente, o que não o fez, limitando-se a responsabilizar tratamento odontológico que o autor fez anteriormente.
9. Importa dizer que o autor procurou outra clínica para resolver o problema, sendo realizado nova radiografia, constando-se o problema no dente decorrente da prestação do serviço realizado pela ré, conforme comprova o laudo de ID n. 26659136. Portanto, correta a sentença que declarou a rescisão contratual entre as partes e assim concluiu: “(...) a parte autora apresentou documentos (IDs 77666400, 77666401 e 77666402) que demonstram a existência de danos em seu dente causados pelo procedimento realizado na clínica ré, de maneira que deve ser condenada a demandada a ressarcir o valor pago pelo autor referente ao serviço defeituoso”.
10. O dano moral também está caracterizado nos autos, uma vez que o tratamento odontológico não foi prestado a contento, trazendo desconforto, angústia, afetando a integridade física e, dessa forma, os direitos da personalidade.
11. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
12. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.